Tribunal: TJDFT
Processo: 0733467-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado por ENEDINA DA CRUZ BARBOSA, em face a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 50211761). O pedido de reconsideração não tem previsão legal, sendo certo que o Código de Processo Civil prevê remédio específico para a parte que deseja a revisão das decisões proferidas pelo Relator. Não obstante, a argumentação trazida pela agravante não é suficiente para infirmar os fundamentos do decisum questionado, especialmente porque em se tratando de plano coletivo por adesão, os critérios de reajuste não se sujeitam à regulação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS -, mas à livre negociação entre o estipulante e a operadora. Desta feita, por ausência de amparo legal e carência de fundamentos que sustentem a pretensão, INDEFIRO O PEDIDO sob ID 50620618. Intime-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46